Tribunal: TJES
Processo: 5018951-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018951-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RENAN DA SILVA CARDOSO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5018951-12.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

RECORRIDO: RENAN DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 DO STF. REJEIÇÃO. REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADA PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00, decorrentes de atraso de voo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em analisar: (i) se impõe-se a suspensão do feito com base no Tema nº 1.417 de Repercussão Geral do STF; (ii) se está caracterizado o dever de indenizar pelo atraso de voo e consequente reacomodação no dia seguinte; e (iii) a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema nº 1.417 do STF diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil fundadas em fortuito externo ou força maior. O mero remanejamento de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora, não ensejando a suspensão do processo (ARE 1560244 ED). 2. Mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil objetiva da ré pelos próprios fundamentos da sentença, posto que incontroverso que o autor chegou ao destino final com atraso superior a 12 horas. 3. Sopesando o evidente abalo extrapatrimonial sofrido e a imediata assistência material prestada pela ré (fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte), a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 5.000,00, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90 (CDC); Artigos 186, 730 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RENAN DA SILVA CARDOSO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. O autor alega que adquiriu passagem aérea para o trecho Roma/Vitória com conexão em São Paulo, mas que, devido ao atraso do primeiro voo, perdeu a conexão originalmente contratada, sendo reacomodado apenas no dia seguinte. Aduz, também, que sua mala despachada foi entregue com graves avarias, razão pela qual pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 2.499,00 para substituição do bem e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a companhia aérea ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo face ao Tema 1.417 do STF. No mérito, sustentou que prestou a assistência material cabível (hospedagem, alimentação e transporte por Uber) e que o remanejamento da malha aérea não caracteriza ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Negou procedência ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes de avaria na bagagem e acolheu o pleito de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Inconformada com o
decisum
, a ré interpôs recurso inominado sob o id. 19286757, no qual reitera o pedido de sobrestamento do feito e pugna pela reforma da condenação ou pela redução do valor indenizatório. O recorrido apresentou contrarrazões manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e passo à análise do mérito.

Do pedido de sobrestamento (tema 1.417 do STF). A transportadora recorrente requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.417 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Em recente decisão monocrática, o STF esclareceu que a matéria controvertida no referido paradigma diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil consistentes em fortuito externo ou força maior, previstas no art. 256, § 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica:

"Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma. É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica)." (Processo ARE 1560244 ED, Relator: Min. Dias Toffoli, dec. monocrática, julgado em 10/03/2026).

No caso em tela, a recorrente limita-se a alegar "remanejamento de malha aérea", fato que se insere no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada. Não houve qualquer esforço em especificar ou comprovar a ocorrência de eventos externos (como condições meteorológicas extremas, interdição de aeroportos, etc.) que justificassem a subsunção ao tema de repercussão geral. Assim, rejeito o pedido de sobrestamento.

Do mérito. No mérito, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil da recorrente pelos próprios fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, a qual concluiu com acerto pela existência de falha na prestação do serviço diante do expressivo atraso sofrido pelo passageiro (cerca de 13 horas) na chegada ao destino final.

Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da operadora de voo é objetiva (Artigo 14 do CDC), não sendo elidida por meras reestruturações internas ou alterações de malha aérea, eventos plenamente integrados ao risco do negócio. Sendo incontroversa a falha, o dever de indenizar resta configurado.

No tocante à quantificação da indenização por danos morais, contudo, assiste razão em parte à recorrente.

Na fixação do dano extrapatrimonial, deve-se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a empresa ré agiu tempestivamente para atenuar as repercussões negativas do atraso, disponibilizando ao passageiro assistência material completa na reacomodação, que consistiu em hospedagem em hotel (id. 19286738), alimentação e transporte via aplicativo.

Considerando o suporte material prestado pela empresa, a ausência de outros desdobramentos relacionados ao atraso e o padrão de julgados desta Turma Recursal em situações similares, o montante de R$ 12.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo. Assim, impõe-se a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com a extensão do dano e adequado para desestimular a reiteração da conduta sem propiciar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado de id. 19286757 e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, exclusivamente para reduzir o valor da condenação no pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde a citação, mantendo a sentença de origem intangível em seus demais capítulos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso (Artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)